Tribunal: TJDFT
Processo: 0736570-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736570-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM AGRAVADO: VILMAR TERENCIO MONTEIRO, FERNANDA CANDIDO CALDAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Silon Rodrigues Gebrim em face da r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do Processo n° 0703614-87.2020.8.07.0005, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a fraude à execução e determinou a penhora do imóvel situado na Quadra 3, Conjunto 3C, no 13, Jardim Roriz, Planaltina-DF, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por VILMAR TERENCIO MONTEIRO e FERNANDA CANDIDO CALDAS em face de CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM. As pesquisas de bens restaram infrutíferas. Em ID n. 152540320 a parte credora pede o reconhecimento de fraude à execução, em relação ao imóvel situado na Quadra 03, Conjunto 3C, no 13, Jardim Roriz, Planaltina-DF, considerando que o imóvel foi alienado no curso da presente execução, conforme matrícula de ID n. 152540322. A decisão de ID n. 156994250 recebeu o incidente. Intimado, o devedor apresentou resposta no ID n. 159712552. De relevante, alega que o imóvel é bem de família, e, portanto, impenhorável. Afirma, ainda, que a venda do imóvel, pelo que se pôde compreender, foi desfeita. Pede o afastamento da fraude à execução. Manifestação do credor no ID n. 163814557. É o relatório necessário. Decido. Trata-se de pedido de decretação de ineficácia de negócio jurídico (fraude à execução) sob argumento que o devedor alienou o imóvel situado na Quadra 03, Conjunto 3C, no 13, Jardim Roriz, Planaltina-DF após o início da fase de cumprimento de sentença. Compulsando os autos, verifico que a presente execução tramita desde 20/05/2020 (ID n. 63341469). A certidão de ônus anexada em ID n.152540322 comprova que o imóvel foi vendido pelo devedor em 27/09/2021 (R.08 - 4494), ou seja, no curso da execução. Apesar da alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família, como o imóvel foi vendido à terceira NEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA, o devedor nem sequer tem legitimidade para questionar a penhora nestes autos, devendo a questão ser tratada em sede embargos de terceiro, em autos apartados, pela parte legítima. Ademais, não foi apresentada documentação que comprove a impenhorabilidade. Sobre a alegação de que a compra foi desfeita, não foi apresentado qualquer documento que comprove a alegação, valendo, para todos os efeitos, a averbação de venda constante no R.08 da matrícula n. 4494 (ID n. 152540322). Em todo o caso, é o caso de deferir a penhora sobre o imóvel, uma vez que há comprovação nos autos de que o imóvel em questão foi alienado com o objetivo de frustrar a presente execução. Portanto, o caso se amolda ao que estabelece o art. 792, IV do CPC, de modo a lastrear o requerimento de ineficácia da venda em relação ao credor, permanecendo válido e existente entre os litigantes. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, reconheço a alienação realizada em fraude à execução e decreto a ineficácia do registro R.08 da matrícula n. 4494 (ID n. 152540322) em relação ao credor para determinar a penhora sobre o bem, com fundamento no art. 792, IV e §1o, do CPC. Defiro a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 4494 (ID n. 152540322). Expeça-se termo de penhora. Ao exequente, para comparecer ao serviço registral e providenciar o recolhimento dos emolumentos, bem como comprovar a averbação da penhora à margem da matrícula, no prazo de 15 dias, a partir da publicação desta decisão. Caso o executado tenha advogado constituído nos autos, fica intimado, por intermédio da publicação desta decisão, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias (art. 525, §11/917§1o do CPC). Sem prejuízo, expeça-se mandado de avaliação. Se o executado figurar na certidão de matrícula como casado, intime-se o seu cônjuge no mesmo endereço onde ocorreu a citação, na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo diploma legal. Intimem-se.” Em suma, o Agravante insurge-se contra a penhora, sob o argumento de que se trata de bem de família, pois sempre residiu com sua família no imóvel. Salienta que a alienação do bem se tratou de mera sub-rogação qualificada pela aquisição de outro bem imóvel. Relata que a integralidade do imóvel penhorado foi usada para adquirir outro localizado na Quadra 7, Conjunto 5, Lote 4, Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Altiplano Leste, Setor Jardim Botânico, Brasília – DF, não se tratando, pois, de fraude à execução. Defende que o imóvel vendido era bem de família, sendo, portanto, impenhorável. Destaca que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou de prova de má-fé do terceiro adquirente. Requer a tutela recursal, para suspender a penhora que incide sobre o citado imóvel. Ao final, pede a reforma da r. decisão, para afastar a fraude à execução e, por consequência, a penhora. O recolhimento do preparo foi comprovado. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela antecipada recursal exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a Agravante pede a antecipação de tutela recursal para suspender a penhora do imóvel situado na Quadra 3, Conjunto 3C, no 13, Jardim Roriz, Planaltina-DF, sob o argumento de que se trata de bem de família, pois foi vendido para adquirir outro imóvel. A princípio, destaco que a impenhorabilidade suscitada é refutada pelo próprio Agravante, ao afirmar ter adquirido outro imóvel quando ainda era proprietário do imóvel penhorado. Conforme alega o Agravante e demonstram os documentos acostados aos autos, a escritura pública de cessão de posse sobre o imóvel situado no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 7, Conjunto 5, fração ideal no 4, foi lavrada em 27 de abril de 20211, enquanto o imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença foi vendido em 27 de setembro de 20212. Sendo assim, não há que se falar em impenhorabilidade por ser bem de família, porquanto à época da sua negociação o Agravante possuía os dois imóveis. Além disso, o Agravante afirma que residiu no imóvel penhorado até sua venda, contudo, em análise dos documentos acostados aos autos, especialmente da escritura de compra a venda do bem em questão, verifica-se que o Agravante declarou morar em endereço diverso, qual seja, SQN 312, Bloco A, Apartamento 110. Sendo assim, em juízo provisório, considero que está afastada a impenhorabilidade suscitada, o que possibilita o reconhecimento de fraude à execução. Sabe-se que a fraude à execução ocorre quando o executado, no curso da execução, realiza manobra para subtrair bem do seu patrimônio e que poderá levá-lo à insolvência em prejuízo do exequente. No caso dos autos, não restam dúvidas que o Executado, ora Agravante, alienou o imóvel no curso do cumprimento de sentença. Todavia, nos termos da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Em consonância com o entendimento sumulado, o CPC ampliou as hipóteses de fraude à execução, nos seguintes termos: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.” Além disso, o art. 792, § 4o, do CPC, impõe a intimação do intimar o terceiro adquirente para, se quiser, opor embargos de terceiro. Confira-se: “§ 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.” Em análise dos autos de origem, verifica-se que o terceiro adquirente não foi intimado. Desse modo, tendo em vista que não havia averbação à margem do registro da pendência de ação de execução, a fraude à execução somente poderá ser reconhecida se demonstrada a má-fé do terceiro adquirente, o que impõe sua prévia intimação. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para suspender a penhora do imóvel situado na Quadra 3, Conjunto 3C, no 13, Jardim Roriz, Planaltina-DF. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento este recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora